Tribunal: TJDFT
Processo: 0739851-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DECISÃO Na decisão de Id 31756224, pp.1-7, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante para lhe conceder a gratuidade de justiça, a fim de o dispensar do recolhimento do preparo. Por conseguinte, determinou-lhe a comprovação do pagamento dessa taxa judiciária no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. A agravante juntou petição no Id 32062527, em que comprovou o recolhimento do preparo, consoante guia e documento autenticação do pagamento no Id 32062528, pp.1-2. É o relatório do necessário. Decido. ADMITO o processamento do recurso sem efeito suspensivo. O agravo de instrumento ataca decisão que indeferiu ao agravante/autor a benesse da gratuidade de justiça no processo principal. Ele deixou de efetuar o recolhimento do preparo com a interposição do recurso e requereu a dispensa do pagamento. Esta relatoria entendeu que o agravante não demonstrou padecer de insuficiência de recursos financeiros para pagar referida taxa judiciária, indeferiu a gratuidade de justiça e lhe determinou que comprovasse o recolhimento, sob pena de deserção. É certo que a matéria diz respeito ao próprio mérito recursal e será oportunamente decidido. Por enquanto, diante da não demonstração da probabilidade do direito pela ausência de verossimilhança das alegações no tocante ao reconhecimento do direito à gratuidade de justiça e da inexistência de perigo de dano irreparável, porque eventual cancelamento da distribuição não obstará a repropositura da demanda pelo recorrente/autor, como ressaltado na decisão de indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente neste recurso, inviável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Por esse motivo, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Como a parte requerida não foi citada, ela ainda não integra a relação processual. Por isso, deixo de lhe facultar oportunidade para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, retornem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora